Tribunal: STF
Processo: RE 1346751
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO DE EMBARGOS. REGÊNCIA DA LEI Nº 11.496/2007. FASE DE EXECUÇÃO. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DE REVISTA CONHECIDO COM BASE NO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. SÚMULA Nº 266 DO TST.
    1. A eg. Quarta Turma conheceu do recurso de revista em execução, por violação direta e literal do art. 37, caput, da Constituição Federal, e deu provimento para reduzir o valor da condenação em honorários advocatícios, do montante de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais) para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Entendeu ter havido ofensa ao princípio da moralidade administrativa, “em insuspeitado detrimento do interesse público inerente à condição da empresa de Entidade da Administração Pública Indireta”, por ausência de impugnação, na fase de execução, do critério de cálculo dos honorários advocatícios, na hipótese, objeto de cessão de crédito em favor do patrono do sindicato, na forma do art. 42 do CPC/1973, circunstância que possibilitou à Turma “dirimir a controvérsia sobre o seu valor a cavaleiro do artigo 20 do CPC”.
    2. Conforme previsto no art. 894, II, da CLT, não se admitem embargos por ofensa a dispositivos da Constituição da República ou de Lei Federal.
    3. Não se verifica contrariedade às Súmulas nº 100, V, nº 126, nº 219, nº 259 e à Orientação Jurisprudencial nº 348 da SBDI-1, todas do TST, cujo teor se afigura impertinente, nos termos em que controvertida a matéria.
    4. Ao adotar expressamente o fundamento decisório de que houve violação do art. 37, caput, da Constituição Federal, a Turma não se contrapôs frontalmente à Súmula nº 266 do TST, Verbete cuja natureza processual não impulsiona a função exclusivamente uniformizadora desta Subseção, restando evidente que a pretensão do embargante demandaria novo exame quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso de revista.
    5. Os arestos colacionados revelam-se inespecíficos, a teor das Súmulas nº 23 e nº 296, I, do TST, uma vez que não indicam as mesmas premissas fáticas e jurídicas em que se amparou o acórdão embargado.
    Recurso de embargos de que não se conhece.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e; 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Trata-se da controvérsia sobre o valor dos honorários advocatícios, fixados em R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), a partir dos termos do acordo firmado entre o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul - SENERGISUL e a Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE, tendo como pretensão central os reajustes salariais provenientes do chamado “Plano Bresser”, devidos a 11.000 (onze mil) trabalhadores, devidamente substituídos pela entidade sindical representativa da respectiva categoria profissional.
    (...)
    A propósito, cumpre asseverar que, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e conhecido o recurso de revista, em fase de execução, por conseguinte, cumpria à Turma examinar o mérito e julgar a causa, aplicando o direito à espécie, a teor da Súmula nº 457 do Supremo Tribunal Federal. Logo, a fundamentação quanto ao mérito, com fulcro em norma infraconstitucional (art. 20 do CPC/1973), não se contrapõe ao conhecimento mediante ofensa a preceito constitucional.
    Tampouco se verifica contrariedade às Súmulas nº 100, V, 126, 219, 259 e à Orientação Jurisprudencial nº 348 da SBDI-1, todas do TST, cujo teor se afigura impertinente, nos termos em que controvertida a matéria no acórdão embargado. Com efeito, asseverou-se que a questão do valor não foi objeto do termo de conciliação, tendo sido afastada expressamente a aplicação do art. 11, § 1º, da Lei nº 1.060/1950, por se tratar de cessão de direito.
    (...)
    Por sua vez, os arestos às fls. 9.910-9.912 (1ª Turma, TST-RR-173/2004-101-22-00 e TST-RR-933/2002-201-06-00), 9.916 (SBDI-1, E-RR-56.929/2002-900-03-000) se mostram absolutamente genéricos quanto ao deferimento de honorários advocatícios, não guardando nenhuma relação com as circunstâncias particulares examinadas no acórdão embargado.
    Portanto, carecem da necessária identidade fática e especificidade, em desatenção às Súmulas nº 23 e 296, I, do TST, o que inviabiliza o conhecimento dos embargos, à míngua de satisfação do requisito previsto no art. 894, II, da CLT. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente